Tribunal: STF
Processo: ARE 1328416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê de o recurso extraordinário não ter sido devidamente preparado.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência do referido óbice.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONFIGURADA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    - A parte apresentou extensa manifestação. Contudo, referido documento não foi examinado. Vale ressaltar que a manifestação da empresa é posterior à conclusão do Parecer AGU/NAJ/SP/Nº 459/2007 mencionado no ato anulatório. O Parecer nº. 121/2008 do NAJ apenas a ela se refere, sem refutar ou acolher seus argumentos.
    - De outro lado, a Lei nº. 9.784/99 reafirma os princípios constitucionais ao dispor que as alegações sejam objeto de consideração do órgão competente. Portanto, a ampla defesa está assegurada não somente com o direito a manifestação nos autos, mas em conjunto com o direito de ter suas razões consideradas. Outrossim, o parágrafo único do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 afirma que nos casos de rescisão contratual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.
    - Não é possível reconhecer a validade e eficácia do contrato firmado em consequência do procedimento licitatório, porque a questão da higidez deste precede o mérito da análise da avença estabelecida entre as partes.
    - Remessa oficial e apelação da União prejudicadas.
    - Apelação parcialmente provida.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RESILIÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.891-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Licitação. Dispensa. Contrato vigente. Prorrogação. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou a ilegalidade de realização de nova contratação emergencial, mediante dispensa de licitação, e a possibilidade de prorrogação de contrato de prestação de serviços de vigilância anteriormente firmado com a Administração, com fundamento na Lei nº 8.666/93, no contrato celebrado e nos fatos e nas provas dos autos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional, das cláusulas contratuais de acordo firmado entre as partes e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 861.565-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/4/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE RODOVIA. PRORROGAÇÃO SEM LICITAÇÃO. TERMO INICIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada a partir da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.265.504-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2020)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente